Tribunal: TJMT
Processo: 0001140-32.2015.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001140-32.2015.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - PARANATINGA
Apelante : RAUL AMARAL CAMPOS
Apelado : JOSÉ LUIZ PAULINO FELISBINO
Número do Protocolo: 0001140-32.2015.8.11.0044
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAUL AMARAL CAMPOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 0001140-32.2015.8.11.0044 - Código 61385), ajuizada contra o apelante por JOSÉ LUIZ PAULINO FELISBINO, julgou o pedido procedente para, em ratificação à decisão liminar, “manter o embargante na posse do imóvel denominado Fazenda Garcia com 2.711,0763 hectares, devidamente registrada na matrícula 1.434, Livro 02-G, do Registro de Imóveis da comarca de Paranatinga”, eis que este “demonstrou a origem de sua posse, qual seja, uma decisão judicial, transitada em julgado, anterior à compra e venda realizada entre Raul e Ângelo” (cf. Id. no 74465484 - pág. 217/222).
Apelação vinculada ao Id. no 74465484 - pág. 246/264.
Contrarrazões juntada no Id. no 74465491.
O apelante peticiona novamente nos autos no Id. no 78716479 para acrescentar à discussão recursal a arguição de existência de prejudicialidade externa entre o julgamento dos presentes embargos de terceiro e da ação de reintegração de posse no 1709-19.2004.811.0044 (Código 13045), dos correlatos embargos de terceiro no 890-48.2005.811.0044 (Código 14499) e da cautelar de antecipação de provas no 965-87.2005.811.0044 (Código 14596), eis que as “três ações judiciais (versam sobre) a mesma relação jurídica base – posse e propriedade da Fazenda Jatobá em que a Fazenda Garcia (objeto destes embargos) é contida – e que coexistem com o (mérito deste) apelo recursal (...), pois possuem evidente conexão material, evidenciando, dessa forma, uma relação de prejudicialidade determinativa dada a sua capacidade de influenciar o mérito da própria ação julgada, isso porque a confirmar, em definitivo, que o lote de terras de 2611 ha adjudicado pelo apelado é oriundo de Manoel Carreira, cujo sucessor é Nivaldo Garcia e Raul Amaral (isto é, o ora apelante/embargado), invariavelmente seus efeitos irão influenciar, senão resolver, a posição geográfica da Fazenda Jatobá e o seu real possuidor e proprietário, o que implicaria, por via transversal, na resolução dessas demandas judiciais”, motivo pelo qual pede “a anulação da sentença, por evidente vício procedimental, ou, subsidiariamente, aplicar-se ao caso o disposto no artigo 313, inciso V, ‘a,’ do Código de Processo Civil, e proceder a suspensão do feito até julgamento das outras ações que possuem a mesma relação jurídica base com o objeto do presente recurso”.
Pois bem.
É certo que não cabe o aditamento das razões recursais após o decurso do prazo recursal e/ou apresentação de contrarrazões pelo adversário, de modo que a última manifestação do apelante não pode ser considerada como parte integrante do seu apelo, mas mera petição incidental nos autos, porém, como envolve matéria de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar de ofício no julgamento da apelação, e uma vez que se trata de questão inédita no feito, tenho que é devida a prévia oitiva do apelado sobre a matéria antes do julgamento do mérito recursal.
Independente da manifestação da parte apelada, cabe a pronta rejeição do pedido de imediata suspensão do processamento do recurso de apelação, eis que, como acima ressalvado, se for o caso, a existência de prejudicialidade externa entre o julgamento desta lide com o resultado de outras demandadas será objeto de apreciação conjunta ao mérito recursal a ser feito pelo colegiado, e não em apreciação monocrática.
Portanto, indefiro o pedido de suspensão do processo, e determino a intimação do apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a matéria suscitada pelo apelante na petição de Id. no 78716479, e, após, com ou sem manifestação, à conclusão para julgamento do mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator